Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600091-96.2023.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
02/05/2024
Número: 0600091-96.2023.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 06/02/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação sob nº 0600091-
96.2023.6.16.0061, que julgou improcedente a representação eleitoral, pois não verificou qualquer
violação ao art. 36-A da Lei das Eleições. (Representação por propaganda eleitoral antecipada,
movida pela Comissão Diretora Municipal do Partido da Liberal de Arapongas/Pr em face de Rafael
Felipe Cita, sob o argumento de que na condição de pré-candidato a Prefeito de Arapongas realizou
propaganda indevida através de publicação em página de "Instagram" , configurando suposto
pedido antecipado de voto para as eleições municipais de 2024. O representado publicou em sua
rede social arte gráfica criada por inteligência artificial em aplicativo da Microsoft e da Disney -
Pixar com a sua foto com os seguintes dizeres "Rafael Cita - Juntos podemos fazer mais!", relata,
ainda, que foi publicado no instagram oficial do Município de Arapongas imagens com os dizeres
"E se Arapongas fosse um filme da Disney? Não poderíamos ficar de fora dessa trend!; JUÍZO
100% DIGITAL ADESÃO 06/02/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO LIBERAL - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
RAFAEL FELIPE CITA (RECORRIDO)
Fernanda Bernardelli Marques registrado(a) civilmente
como FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43859971
29/04/2024
20:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.343

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600091-96.2023.6.16.0061 – Arapongas –
PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR19652
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
RECORRIDO: RAFAEL FELIPE CITA
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PUBLICAÇÕES NAS
REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ELEITORAL, PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS, PALAVRAS MÁGICAS, DE MEIO
PROSCRITO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE
OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NÃO CARACTERIZADA. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DANO
PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto em face da respeitável sentença
que julgou improcedente a representação eleitoral por
propaganda antecipada, em razão da ausência de violação ao
artigo 36-A da Lei das Eleições.

2. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-
se analisar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral.
Reconhecido o caráter eleitoral da publicação, deve–se observar
três requisitos alternativos para a configuração da propaganda
extemporânea: a) a presença de pedido explícito de voto; b) a
utilização de formas proscritas durante o período oficial de
campanha, ou c) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos. Precedentes do TSE.

Num. 43859971 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2024 20:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042920531527400000042816237
Número do documento: 24042920531527400000042816237
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/05/2024 13:43:36

2.1. As publicações contestadas não apresentam alusão à
candidatura do representado, ao cargo eletivo pretendido, ao
pleito vindouro, às melhorias que pretende realizar ou às suas
qualificações para exercer o cargo almejado.

2.2. A frase “Juntos podemos fazer mais”, constante da
publicação feita pelo recorrido, não apresenta pedido explícito de
votos ou de palavras mágicas.

2.3. Embora as publicações feitas pelo Município de Arapongas e
pela Secretaria Municipal de Esportes tenham sido elaboradas
com o mesmo aplicativo utilizado pelo representado, os seus
teores não apresentam qualquer menção, ainda que implícita, à
pré-candidatura do recorrido.

2.4. Ausente o conteúdo eleitoral nas publicações combatidas,
pode-se concluir pela inexistência de violação ao princípio da
igualdade de oportunidades entre os candidatos na disputa do
pleito vindouro.

2.5. As redes sociais não são meios proscritos para a divulgação
de propaganda eleitoral durante o período oficial de campanha.

3. Do exame das manifestações apresentadas pelo representado,
não se vislumbra qualquer alteração da verdade dos fatos
relativos às publicações contestadas e, ainda que haja
contradição quanto à sua pré-candidatura nos presentes autos e
nos autos de Representação Eleitoral PJE nº 0600004-
09.2024.6.16.0061, este fato não causou qualquer dano
processual, não restando caracterizada, desse modo, a má-fé do
recorrido.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/04/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Num. 43859971 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2024 20:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042920531527400000042816237
Número do documento: 24042920531527400000042816237
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/05/2024 13:43:36

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido
Liberal de Arapongas em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 061ª Zona
Eleitoral, que julgou improcedente a representação eleitoral por propaganda antecipada,
em razão da ausência de violação ao artigo 36-A da Lei das Eleições (ID 43800610).

Em suas razões recursais (ID 43800619), o Diretório Municipal do Partido
Liberal de Arapongas sustentou, em síntese, que: a) o recorrido, Rafael Felipe Cita,
publicou no seu Instagram uma arte gráfica, criada por inteligência artificial do aplicativo
da Microsoft e da Disney – Pixar, na qual veicula a mensagem “Rafael Cita – Juntos
Podemos Fazer Mais”; b) a publicação possui conteúdo eleitoral e, de maneira precoce,
subliminar e proscrita, cria vantagem ao recorrido em relação aos futuros candidatos,
extrapolando o que é permitido na fase de pré-campanha; c) a conta oficial do Município
de Arapongas possui 26 mil seguidores, mas segue apenas 47 pessoas, dentre as quais
encontra-se o recorrido, tendo, no mesmo período, publicado fotos geradas no mesmo
aplicativo utilizado por Rafael Cita, o que demonstra que o representado pretende obter o
engajamento de sua conta pessoal e ser beneficiado pelo conjunto das publicações, e d)
do mesmo modo, outras secretarias municipais utilizaram o referido aplicativo em
publicações feitas em suas redes sociais, o que demonstra que representado, que exerce
o cargo de Secretário Municipal em Arapongas, está fazendo propaganda antecipada
subliminar, com a utilização da máquina pública. Ao final, pugnou pelo conhecimento e
provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente a
presente representação.

Em sede de contrarrazões (ID 43800623), o recorrido, Rafael Felipe Cita,
aduziu que: a) a publicação impugnada não atende aos pressupostos estabelecidos pelo
TSE para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, posto que não há
qualquer pertinência à temática eleitoral, tampouco ao pedido de votos, ainda que
subliminar, inexistindo o emprego de qualquer meio vedado, uma vez que a jurisprudência
entende pela possibilidade de uso de animação durante o período eleitoral; b) a lei não
fixa um marco temporal a partir do qual a comunicação política possa ser caracterizada
como propaganda antecipada, tendo a doutrina estabelecido o mês de janeiro do ano das
eleições, o que não ocorreu no presente caso, e c) inexiste gravidade na publicação
impugnada, muito menos impacto no pleito eleitoral vindouro, de modo a ensejar qualquer
discussão a respeito de propaganda eleitoral extemporânea. Ao final, requereu o
desprovimento do recurso interposto pelo Diretório Municipal do Partido Liberal de
Arapongas e a manutenção da respeitável sentença em sua integralidade.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso interposto, em razão de inexistir elementos que comprovem a realização de
propaganda antecipada pelo recorrido (ID 43806698).

Após a emissão do parecer ministerial, o recorrente apresentou petição (ID
43834234), requerendo a condenação do recorrido por litigância de má-fé, sob o
argumento de que alterou a verdade dos fatos, ao afirmar que: a) em momento algum se
colocou como pré-candidato do Partido Social Democrático no evento partidário trazido
em matérias jornalísticas pelo Representante (ID 43800602 e ID 43800623), e b) é
inegável que o representado se colocou como pré-candidato do Partido Social
Democrático, seja no evento partidário trazido em matérias jornalísticas (Autos de
Representação Eleitoral - PJE 0600004-09.2024.6.16.0061).
Num. 43859971 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2024 20:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042920531527400000042816237
Número do documento: 24042920531527400000042816237
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/05/2024 13:43:36

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se na verificação da prática de propaganda eleitoral
antecipada pelo representado e na imposição da pena de multa, nos termos do artigo 36,
§3º, da Lei nº 9.504/1997 c/c o artigo 2º, § 4º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.

b.1) Da Propaganda Eleitoral Antecipada

Em suas razões recursais, o Diretório Municipal do Partido Liberal de
Arapongas aduziu que a publicação feita na conta do Instagram do recorrido, Rafael Cita,
possui conteúdo eleitoral e, de maneira precoce, subliminar e proscrita, cria vantagem ao
recorrido em relação aos futuros candidatos, extrapolando, desse modo, o que é
permitido na fase de pré-campanha.

Afirmou, ainda, que o Município de Arapongas e as Secretarias Municipais
publicaram fotos em suas redes sociais, geradas pelo mesmo aplicativo utilizado por
Rafael Cita, o que demonstra que o recorrido está veiculando propaganda eleitoral
antecipada subliminar, com a utilização da máquina pública.

Pois bem.

A propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do ano
da eleição[1], sendo admitidos, antes desse marco temporal, o debate político, a
discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e plataformas
políticas.

A legislação eleitoral não veda, portanto, a realização de atos de pré-
campanha, como a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais
de pré-candidatos e outros atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do
artigo 36-A da Lei das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
Num. 43859971 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2024 20:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042920531527400000042816237
Número do documento: 24042920531527400000042816237
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/05/2024 13:43:36

de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada ilícita exige a presença, alternativa, de
a) pedido explícito de votos; b) a utilização de formas proscritas durante o período oficial
de campanha e c) a ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

É o que se extrai de recente julgado:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO AO
CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. DISCURSO EM EVENTO AGROPECUÁRIO. DESFILE EM
CARREATA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NEGADO
SEGUIMENTO À REPRESENTAÇÃO. RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se no sentido de que, para a
configuração de propaganda eleitoral antecipada, é exigível, alternativamente, a
presença de pedido explícito de votos, a utilização de formas proscritas durante o
período oficial de campanha ou a ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades
entre os candidatos.

2. Na espécie, não há, na conduta imputada aos representados, elementos que
indiquem contrariedade à legislação eleitoral aptos à aplicação da multa prevista no §
3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997.

3. Recurso ao qual se nega provimento.

(REPRESENTAÇÃO nº060021719, Acórdão, Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 09/04/2024.)

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Num. 43859971 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2024 20:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042920531527400000042816237
Número do documento: 24042920531527400000042816237
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/05/2024 13:43:36

Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução “vote em”,
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.

Fixados esses fundamentos, cabe analisar, em primeiro lugar, se as
publicações veiculadas pelo representado, pelo Município de Arapongas e pelas
Secretarias Municipais possuem conteúdo eleitoral.

Veja-se as publicações contestadas pelo recorrente:

1 – Publicação feita por Rafael Felipe Cita na sua conta do Instagram:

2 – Publicação feita na conta oficial do Município de Arapongas do Instagram:

Num. 43859971 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2024 20:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042920531527400000042816237
Número do documento: 24042920531527400000042816237
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/05/2024 13:43:36

3 – Publicações feitas na conta oficial da Secretaria de Esportes de
Arapongas do Facebook:

Num. 43859971 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2024 20:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042920531527400000042816237
Número do documento: 24042920531527400000042816237
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/05/2024 13:43:36

Do exame das publicações contestadas, verifica-se que as divulgações não
apresentam alusão à candidatura do representado, ao cargo eletivo pretendido, ao pleito
vindouro, às melhorias que pretende realizar ou às suas qualificações para exercer o
cargo almejado.

Denota-se, ainda, que a frase “Juntos podemos fazer mais”, constante da
publicação feita pelo recorrido, não apresenta pedido explícito de votos ou de palavras
mágicas que revelem este pedido.

Ainda que as publicações feitas pelo Município de Arapongas e pela
Secretaria Municipal de Esportes tenham sido elaboradas com o mesmo aplicativo
utilizado pelo representado, os seus teores não apresentam qualquer menção, ainda que
implícita, à pré-candidatura de Rafael Cita.

Vale ressaltar que palavra trend significa tendência, podendo ser
compreendida como algo que está na moda na internet.

Assim, as publicações contestadas pelo recorrente podem ser consideradas
uma tendência, ante a sua larga utilização nas plataformas digitais, devendo, portanto, ser
afastada a alegação de que o uso do mesmo aplicativo pelo recorrido, pelo Município de
Arapongas e pela Secretaria Municipal de Esportes, foi feito com a intenção subliminar de
angariar votos para o recorrido.

Ausente o conteúdo eleitoral nas publicações combatidas, pode-se concluir
pela inexistência de violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos na disputa do pleito vindouro.

Por fim, observa-se que as redes sociais não são meios proscritos para a
divulgação de propaganda eleitoral durante o período oficial de campanha.

Assim, não há se falar em propaganda eleitoral antecipada, eis que, conforme
demonstrado, encontram-se ausentes os requisitos para a sua caracterização, razão pela
qual deve ser mantida a respeitável sentença que julgou improcedente a presente
representação.

b.2) Da Litigância de Má-Fé

Após a emissão do parecer ministerial, o recorrente apresentou petição (ID
43834234), requerendo a condenação do recorrido por litigância de má-fé, sob o
argumento de que alterou a verdade dos fatos, ao afirmar que: a) em momento algum se
colocou como pré-candidato do Partido Social Democrático no evento partidário trazido
em matérias jornalísticas pelo Representante (ID 43800602 e ID 43800623), e b) é
inegável que o representado se colocou como pré-candidato do Partido Social
Democrático, seja no evento partidário trazido em matérias jornalísticas (Autos de
Representação Eleitoral – PJE nº 0600004-09.2024.6.16.0061).

Nada obstante as explanações do recorrente, deve-se observar que os fatos
analisados no presente caso são as publicações feitas por Rafael Cita, pelo Município de
Arapongas e pela Secretaria Municipal de Esportes, e se essas divulgações configuram a
prática de propaganda antecipada em favor do representado.
Num. 43859971 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2024 20:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042920531527400000042816237
Número do documento: 24042920531527400000042816237
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/05/2024 13:43:36

Do exame das manifestações apresentadas pelo representado, não se
vislumbra qualquer alteração da verdade dos fatos relativos às publicações contestadas
e, ainda que haja contradição quanto à sua pré-candidatura nos presentes autos e nos
autos de Representação PJE nº 0600004-09.2024.6.16.0061, este fato não causou
qualquer dano processual, não restando caracterizada a má-fé do recorrido.

Desse modo, deve-se afastar a condenação de Rafael Cita por litigância de
má-fé, suscitada pelo recorrente.

Por fim, cumpre ressaltar que o manejo de representações eleitorais,
destituídas de fundamento, com o único objetivo de tumultuar o pleito, pode
ensejar a condenação por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso VI, do
Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do
recurso interposto pelo Diretório Municipal do Partido Liberal de Arapongas, para manter
a respeitável sentença que julgou improcedente a presente representação eleitoral.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

RELATÓRIO

Adoto o relatório apresentado pelo D. Relator:

"Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido
Liberal de Arapongas em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da
061ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação eleitoral por
propaganda antecipada, em razão da ausência de violação ao artigo 36-A da
Lei das Eleições (ID 43800610).

[1] Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano
da eleição. (Lei nº 9.504/1997)
Num. 43859971 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2024 20:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042920531527400000042816237
Número do documento: 24042920531527400000042816237
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/05/2024 13:43:36

Em suas razões recursais (ID 43800619), o Diretório Municipal do Partido
Liberal de Arapongas sustentou, em síntese, que: a) o recorrido, Rafael
Felipe Cita, publicou no seu Instagram uma arte gráfica, criada por
inteligência artificial do aplicativo da Microsoft e da Disney - Pixar, na qual
veicula a mensagem "Rafael Cita - Juntos Podemos Fazer Mais"; b) a
publicação possui conteúdo eleitoral e, de maneira precoce, subliminar e
proscrita, cria vantagem ao recorrido em relação aos futuros candidatos,
extrapolando o que é permitido na fase de pré-campanha; c) a conta oficial do
Município de Arapongas possui 26 mil seguidores, mas segue apenas 47
pessoas, dentre as quais encontra-se o recorrido, tendo, no mesmo período,
publicado fotos geradas no mesmo aplicativo utilizado por Rafael Cita, o que
demonstra que o representado pretende obter o engajamento de sua conta
pessoal e ser beneficiado pelo conjunto das publicações, e d) do mesmo
modo, outras secretarias municipais utilizaram o referido aplicativo em
publicações feitas em suas redes sociais, o que demonstra que representado,
que exerce o cargo de Secretário Municipal em Arapongas, está fazendo
propaganda antecipada subliminar, com a utilização da máquina pública. Ao
final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a
sentença de primeiro grau e julgar procedente a presente representação.

Em sede de contrarrazões (ID 43800623), o recorrido, Rafael Felipe Cita,
aduziu que: a) a publicação impugnada não atende aos pressupostos
estabelecidos pelo TSE para a caracterização da propaganda eleitoral
antecipada, posto que não há qualquer pertinência à temática eleitoral,
tampouco ao pedido de votos, ainda que subliminar, inexistindo o emprego de
qualquer meio vedado, uma vez que a jurisprudência entende pela
possibilidade de uso de animação durante o período eleitoral; b) a lei não fixa
um marco temporal a partir do qual a comunicação política possa ser
caracterizada como propaganda antecipada, tendo a doutrina estabelecido o
mês de janeiro do ano das eleições, o que não ocorreu no presente caso, e c)
inexiste gravidade na publicação impugnada, muito menos impacto no pleito
eleitoral vindouro, de modo a ensejar qualquer discussão a respeito de
propaganda eleitoral extemporânea. Ao final, requereu o desprovimento do
recurso interposto pelo Diretório Municipal do Partido Liberal de Arapongas e
a manutenção da respeitável sentença em sua integralidade.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso interposto, em razão de inexistir elementos que comprovem a
realização de propaganda antecipada pelo recorrido (ID 43806698).

Após a emissão do parecer ministerial, o recorrente apresentou petição (ID
43834234), requerendo a condenação do recorrido por litigância de má-fé,
sob o argumento de que alterou a verdade dos fatos, ao afirmar que: a) em
momento algum se colocou como pré-candidato do Partido Social
Democrático no evento partidário trazido em matérias jornalísticas pelo
Representante (ID 43800602 e ID 43800623), e b) é inegável que o
representado se colocou como pré-candidato do Partido Social Democrático,
seja no evento partidário trazido em matérias jornalísticas (Autos de
Representação Eleitoral - PJE 0600004-09.2024.6.16.0061)."
Num. 43859971 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2024 20:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042920531527400000042816237
Número do documento: 24042920531527400000042816237
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/05/2024 13:43:36

Na sessão de julgamentos presencial realizada em 22/04/2024 pedi vista dos
autos.

VOTO

Adianto, de saída, que tenho a honra de acompanhar o D. Relator quanto ao
juízo de conhecimento do recurso eleitoral e, também, quanto à rejeição da pretensão de
reconhecimento de litigância de má-fé, subscrevendo o fundamento de que "os fatos
analisados no presente caso são as publicações feitas por Rafael Cita, pelo Município de
Arapongas e pela Secretaria Municipal de Esportes, e se essas divulgações configuram a
prática de propaganda antecipada em favor do representado".

Em relação ao mérito recursal, que orbita à ocorrência, ou não, de
propaganda eleitoral antecipada, cumpre repisar que o molde normativo aplicável à
hipótese é o do art. 36-A, da Lei nº 9.504/97:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
Num. 43859971 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2024 20:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042920531527400000042816237
Número do documento: 24042920531527400000042816237
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/05/2024 13:43:36

inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de
2017)

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)

§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Já o suporte fático são as seguintes publicações:

a) No perfil de Instagram do Recorrido:

Num. 43859971 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2024 20:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042920531527400000042816237
Número do documento: 24042920531527400000042816237
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/05/2024 13:43:36

b) Perfil da Prefeitura de Arapongas na rede social Instagram:

c) Perfil de Instagram da Secretaria de Esportes de Arapongas:

Um primeiro ponto a ser rememorado é que o Recorrido ocupa o cargo de
Secretário Municipal de Governo do Município de Arapongas.

Essa característica, porém, não está refletida na primeira imagem, publicada
em seu perfil de rede social. Também não se infere qualquer menção ao seu conjunto de
aptidões profissionais que o tornasse mais apto ao desempenho de cargos públicos
eletivos ou, ainda, pedido explícito de votos.

O uso da expressão "juntos podemos fazer mais" não se aproxima de outros
vocábulos que costumam ser entendidos como palavras mágicas, ou seja, aquelas que
Num. 43859971 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2024 20:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042920531527400000042816237
Número do documento: 24042920531527400000042816237
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/05/2024 13:43:36

são "expressões semanticamente similares ao pedido explícito do voto".

Isso porque a oração apenas repisa o conhecimento popular de que "a união
faz a força", sem que disso se extraia a intenção de que essa comunhão de esforços seja
centrada no Recorrido.

Não há, portanto, qualquer aspecto que permita o enquadramento de tal
postagem como se propaganda eleitoral antecipada fosse.

Em relação às outras duas publicações, cumpre anotar que embora o
Recorrido desempenhe funções profissionais dentro da estrutura local de poder, não há
indicação nos autos de que seu cargo lhe permite determinar os rumos e os contornos da
publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Arapongas, ou mesmo da Secretaria
Municipal de Esportes.

Em segundo plano, a utilização de software de inteligência artificial para
converter elementos locais de Arapongas em desenhos que espelhem a linguagem visual
dos estúdios Disney-Pixar não é capaz de roçar à caracterização de propaganda eleitoral,
quando muito, a provocar a imaginação da população e a incentivar gatilhos lúdicos em
seus pensamentos.

Não fosse isso suficiente, as postagens feitas pelos órgãos públicos estão
completamente despidas de qualquer menção à qualidade da gestão, ao bom uso de
recursos públicos ou, ainda, à qualquer aspecto que, visualizado pelo cidadão e eleitor,
faça avançar a ideia de que a atual gestão é melhor qualificada para o desempenho dos
cargos públicos do que seus eventuais adversários.

O conjunto dessas percepções impede que se reconheça nas publicações o
caráter de propaganda eleitoral antecipada.

As conclusões acima bem se amoldam ao previsto no art. 3-A, da Resolução
nº 23.610/2019-TSE, com o acréscimo operado pela Res. nº 23.732/2024:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
instrumento proscrito no período de campanha. (Incluído pela Resolução nº
23.671/2021)

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
"vote em", podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Não há, portanto, a alegada propaganda eleitoral antecipada.

No tocante à tese de igualdade de linguagem visual entre as publicações
como elemento de vinculação entre a Prefeitura e o Recorrido, cumpre apenas averbar
que há indicação de que as publicações dos órgãos públicos aderem a uma "trend" -
Num. 43859971 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2024 20:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042920531527400000042816237
Número do documento: 24042920531527400000042816237
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/05/2024 13:43:36

tendência de postagens similares por diversos usuários de uma rede social - bem como o
Recorrido, e apenas demonstram que possuem participação ativa em redes sociais, nada
mais.

Ademais, seria forçoso reconhecer, a partir de duas postagens isoladas, que
houve uma modificação integral da linguagem visual dos órgãos públicos com a intenção
de favorecer futura e incerta candidatura do ora Recorrido.

Ante o exposto e renovando as venias a todos que entendem a questão de
maneira distinta, tenho a honra de votar com o D. Relator pelo desprovimento do recurso
eleitoral.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Juiz-Membro do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600091-96.2023.6.16.0061 -
Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
PARTIDO LIBERAL - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRENTE: JOAO
ALBERTO GRACA - PR19652, FERNANDO ROCHA BERESTINO - PR61463-A - RECORRIDO:
RAFAEL FELIPE CITA - Advogados do RECORRIDO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator. O juiz Julio Jacob Junior declarou voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.04.2024

Num. 43859971 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2024 20:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042920531527400000042816237
Número do documento: 24042920531527400000042816237
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/05/2024 13:43:36